Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENE BARBOUR - CPF: 021.719.371-49 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (PROCURADOR), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE RENE BARBOUR (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARRILHO DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE KIMIE ONO MARUYAMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRIO TADAYOSHI MARUYAMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL – CÁLCULO FEITO DE ACORDO AOS LIMITES ESTABELECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA PRECLUSA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, a decisão agravada não afronta qualquer dos incisos do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC/2015, tendo fundamentado, de maneira clara e suficiente, a razão pela qual homologou os cálculos.

Igualmente, não há se falar em desrespeito à coisa julgada, excesso no cálculo total encontrado e indevido enriquecimento sem causa em ofensa ao artigo 884, do CC/02.

Tendo a questão dos juros e da correção monetária sido definitivamente decidida nos autos em momento anterior, descabida a renovação da controvérsia, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000001-35.1990.811.0013 - Código: 9526, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE RENE BARBOUR e OUTROS, que homologou o laudo pericial de fls. 1.515/1.529.

Em suas razões, o Banco agravante alega a nulidade da decisão por carência de fundamentação; desrespeito a coisa julgada, excesso no cálculo total encontrado e indevido enriquecimento sem causa em ofensa ao artigo 884, do CC/02.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, seja provido o recurso para anular/reformar a decisão agravada para se determinar a realização de nova perícia ou, na forma do artigo 477, §3o, do CPC, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Perito.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 36075458).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 37000461).

Contraminuta da parte agravada (ID 40202484).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que homologou o cálculo elaborado pelo contador nomeado pelo Juízo.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por RENE BARBOUR, em 12 de janeiro de 1990, em desfavor de KIMIE ONO MARUYAMA, MARIO TADAYOSHI MARUYAMA, ANTÔNIO CARRILHO DE CASTRO e MARIA APARECIDA DE CASTRO.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença às fls. 748/782, que julgou improcedente os pedidos, com resolução do mérito, e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, determinando, por fim, o levantamento da quantia depositada em juízo à fl. 59, realizado em 12 de janeiro de 1990, no valor original de NCZ$ 766.607,00 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sete cruzados novos).

Desde então, persiste entre o autor e o BANCO DO BRASIL litígio quanto ao valor atualizado da quantia depositada quando a moeda nacional se tratava de cruzados novos.

O Magistrado que oficiava o feito determinou fossem feitos os cálculos da correção cobrada bem como os seus termos pela Contadoria do Juízo, observando-se os seguintes parâmetros: (i) Valor inicial: NCZ$ 766.607,00 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sete cruzados novos), depositado em 15 de janeiro de 1990 (fl. 59); (ii) Juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da data do depósito e até 10 de janeiro de 2003; 1% (um por cento) ao mês a partir de 11 de janeiro de 2003 até a data da realização do cálculo (fl. 1.111); (iii) Correção monetária: índice aplicável à caderneta de poupança em todo o período compreendido entre a data do depósito até a data da realização do cálculo (fls. 1.073/1.074vo); (iv) Caso a resposta do Departamento da Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso seja positiva, conforme determinação constante deste decisório, deverá o cálculo abater o montante de R$ 207.999,27 (duzentos e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), localizado à fl. 959, persistindo a atualização nos moldes acima delineados quanto ao numerário remanescente.

Os peritos trouxeram às fls. 1.441/1.479 o laudo de perícia contábil, tendo as partes discordado dos cálculos elaborados.

Em razão de algumas inconsistências, o Juízo determinou a intimação dos peritos nomeados nos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, confeccionem novo cálculo devendo observar as determinações judiciais e prestem os devidos esclarecimentos às irresignações das partes.

Às fls. 1.515/1.529, foi juntado o laudo pericial e as partes intimadas para se manifestarem.

O autor manifestou pela concordância ao cálculo, ao passo que o Banco do Brasil S/A discordou do cálculo elaborado pelos peritos.

Contudo, o Magistrado singular rejeitou as teses do Banco executado e homologou o laudo apresentado, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

De início, não há se falar em
nulidade da decisão por carência de fundamentação.

Consoante o art. 93, IX da CF:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Já o § 1o do artigo 489, do CPC/2015, dispõe:

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, a decisão agravada não afronta qualquer dos incisos do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC/2015, tendo fundamentado, de maneira clara e suficiente, a razão pela qual homologou os cálculos.

Igualmente, não há se falar em desrespeito à coisa julgada, excesso no cálculo total encontrado e indevido enriquecimento sem causa em ofensa ao artigo 884, do CC/02.

Consoante o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide.

Aliás, de acordo com Nelson Nery Júnior:

“... tendo havido a formação da coisa julgada material sobre determinada decisão, sentença ou acórdão, duas são as tarefas que se apresentam ao juiz, que tem de exercê-las ex officio: a) fazer valer a obrigatoriedade da sentença (princípio da inevitabilidade da jurisdição, ou seja, fazer com que as partes e eventuais terceiros atingidos pela coisa julgada cumpram o comando emergente da sentença acobertada pela auctoritas res iudicante (função judicial positiva); b) fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa).” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 13a ed. ver. ampl. e atual. São Paulo: Editora RT, 2013, p. 821.)

Outrossim, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC).

Nessas circunstâncias, a execução se encontra atrelada à decisão transitada em julgado, sendo inviável a rediscussão da lide.

No caso, como muito bem ressaltado na decisão agravada:

“A irresignação do Banco do Brasil de fls. 1.532/1.534 se mostra verdadeiramente preclusa, haja vista que questiona juros e correção monetária tratada pela decisão de fls. 1.319/1.323, proferida em 16 de março de 2016. Trata, também, sobre suposto excesso de penhora realizado em 5 de setembro de 2014, há exatamente 5 (cinco) anos. Assim, clarividente está que o Banco do Brasil em momento diametralmente inoportuno/precluso tenta rever decisões das quais já não cabem recursos. Busca, na verdade, valer-se de meios inadequados a fim de protelar, ainda mais, o trâmite do feito, que dura há quase 30 (trinta) anos.”

Tendo a questão dos juros e correção monetária sido definitivamente decidida nos autos em momento anterior, descabida a renovação da controvérsia, ante a ocorrência da preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. 2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1042254/PR (2017/0007194-5), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1830905/SC (2019/0234351-8), Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020